Tribunal: TJMT
Processo: 1005880-65.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005880-65.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA ARAUJO COELHO LTDA - CNPJ: 15.036.239/0001-99 (AGRAVADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO), IVO DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 166.633.730-72 (AGRAVADO), MANUEL JOAQUIM COELHO - CPF: 161.915.521-49 (AGRAVADO), MARIA FILOMENA DIAS DE MATOS COELHO - CPF: 503.462.021-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
RECURSO NÃO ROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade, reconhecendo excesso de execução decorrente da inclusão de encargos não previstos no título judicial, determinando a adequação dos cálculos e fixando honorários advocatícios em favor dos executados sobre o valor do excesso apurado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida, ainda que parcialmente, exceção de
pré
-executividade que reconhece excesso de execução, sem extinção do feito executivo.

III. Razões de decidir

3. A exceção de
pré
-executividade, embora não constitua ação autônoma, revela-se meio idôneo para o controle de matérias de ordem pública, inclusive excesso de execução
pautado no fundamento de
violação à coisa julgada.

4. No caso concreto, restou comprovado que os cálculos apresentados pelo exequente extrapolaram os limites do título executivo, mediante inclusão de encargos contratuais não previstos na sentença, configurando excesso de execução e afronta à autoridade da coisa julgada.

5. O acolhimento, ainda que parcial, da exceção de
pré
-executividade implica modificação relevante da pretensão executiva, ensejando sucumbência do exequente na parcela indevidamente exigida.

6. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que são devidos honorários advocatícios quando acolhida a exceção de
pré
-executividade, ainda que parcialmente
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento: “1. São devidos honorários advocatícios quando acolhida, ainda que parcialmente, exceção de
pré
-executividade que reconhece excesso de execução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1005880-65.2026.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo excesso de execução, determinando novos parâmetros de cálculo e nomeando perito contábil, bem como condenou o Banco do Brasil ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do excesso apurado.

O agravante se insurge contra a condenação no pagamento dos honorários advocatícios, afirmando que a exceção de
pré
-executividade não possui natureza de ação, não instaura nova relação processual e não gera sucumbência típica, sendo cabíveis somente quando ocorre a extinção da execução.

Afirma que, na hipótese, foi apenas determinada a realização de perícia para refazer os cálculos.

Assevera que punir o exequente com honorários por tal circunstância é inverter completamente a lógica do processo executivo.

Efeito suspensivo indeferido

(id 346623889)

Contraminuta apresentada

(
id

350688852
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado ajuizou Ação de Cobrança em face dos agravantes em 2001 (n. 0005165-88.2001.8.11.0041), visando ao recebimento da quantia de R$ 68.385,91, decorrente de contrato de abertura de crédito em conta corrente.

A sentença de procedência foi proferida em 12.02.2003 (id 64971547 – pág. 113,1o grau), cuja parte dispositiva ora se transcreve:

O cumprimento de sentença teve início em maio de 2003 e, em 2017, o próprio Banco do Brasil requereu a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização dos cálculos (id 64971548 – pág. 62, 1o grau).

O feito permaneceu em tramitação ao longo dos anos, com períodos de paralisação, até que, em 12.09.2022, a lide foi extinta por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (id 94861535, 1o grau), sentença que foi anulada por este Tribunal, a fim de que o feito tivesse regular prosseguimento, com a observação de que o
novo CPC traz novas hipóteses de extinção com julgamento do mérito pela prescrição intercorrente, e caso o magistrado identifique desídia do apelante, poderá aplicar tais dispositivos (art. 921 e seguintes).

Com o retorno dos autos ao primeiro grau, os agravantes apresentaram Exceção de
Pré
-Executividade, reiterando que o excesso de execução constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juízo, independentemente da via processual adotada. Alegaram que o agravado pretende receber mais de 10 (dez) vezes o valor realmente devido,
porque os cálculos apresentados não guardam conformidade com a sentença transitada em julgado.

Salientaram que a sentença objeto do cumprimento de sentença condenou os executados a ressarcir ao autor apenas a importância de R$ 68.385,91, com atualização monetária e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. Não obstante, o exequente/agravado apresentou cálculos com inclusão de juros remuneratórios de 9,20% ao mês, juros moratórios, comissão de permanência e outros encargos não previstos no título judicial, atingindo o valor de R$ 3.653.678,52 em setembro de 2024.

A exceção foi rejeitada de plano, sob o fundamento de que a Exceção de
Pré
-
Executividade
não
é o meio adequado para discutir excesso de execução quando há necessidade de elaboração de cálculos complexos,
decisum recorrido
no
Agravo de Instrumento n

1038410-59.2025.8.11.0000, provido em parte para
anular a decisão agravada, no ponto em que rejeitou liminarmente a Exceção de
Pré
-Executividade, determinando ao juízo de origem que proceda à sua apreciação.

Assim,
após a devida apreciação da Exceção, esta foi acolhida em parte no juízo a quo para reconhecer a ofensa à coisa julgada nos cálculos apresentados pelo credor, ao acrescentar encargos contratuais não autorizados no dispositivo da sentença e de
terminar que o débito fosse atualizado apenas com correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento (11.06.2001), juros de mora de 1% desde a citação
e os honorários advocatícios de 10% sobre esse montante. Diante disso, o agravante foi condenado ao pagamento de honorários em favor dos advogados dos executados em 10% sobre o valor do excesso reconhecido, apurado após novos c
álculos a
ser
elaborados por perito contábil.

Port
ando ao contrário do que aduz o agravante, não tratou de mera decisão que determinou
apenas o envio dos autos

ao perito para elaboração de novos cálculos, mas do reconhecimento da violação da coisa julgada ante a inclusão de encargos
indevidos, o que implicou em evidente excesso de execução.

E, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida a exceção de
pré
-executividade, ainda que parcialmente (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1414628 SP 2018/0328702-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/03/2020).

E mais:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PROVEITO ECONÔMICO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida a exceção de
pré
-executividade, ainda que parcialmente.
Precedentes.

(...)

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2586064 SC 2024/0079464-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários para 12% sobre o proveito econômico (excesso de execução) em favor do agravado, nos termos do art.
85,§
11 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026